Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, que fixou a pena-base em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa de maus antecedentes e culpabilidade. A Defesa pleiteia a exclusão da circunstância judicial negativa dos antecedentes, por suposta excessiva antiguidade da condenação utilizada, e a aplicação da fração de 1/8 para majoração da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível afastar a valoração negativa de condenação anterior, transitada em julgado em 2014, sob alegação de excesso temporal e direito ao esquecimento; (ii) estabelecer se é possível a adoção da fração de 1/8 para o aumento da pena-base, em substituição à fração de 1/6 adotada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 150) e do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do prazo depurador da reincidência aos maus antecedentes, autorizando a sua valoração negativa independentemente do lapso temporal transcorrido, desde que não ultrapassado período que comprometa a pertinência da circunstância para a individualização da pena.
4. O afastamento de condenações pretéritas para fins de antecedentes exige fundamentação baseada em elementos concretos que demonstrem a sua irrelevância para a aferição da reprovabilidade, o que não se verificou na hipótese.
5. O Código Penal não impõe critério matemático obrigatório para o cálculo do aumento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade vinculada e com fundamentação idônea, definir o quantum de exasperação conforme a gravidade concreta das circunstâncias judiciais negativas.
6. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente previstas se mostra adequado para a fixação proporcional da sanção e deve ser adotado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo depurador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes, sendo possível a sua valoração negativa ainda que a condenação anterior seja antiga, desde que mantenha pertinência com o histórico criminal e relevância para a individualização da pena.
2. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica para majoração da pena-base, competindo ao julgador fixar o quantum de aumento com base em fundamentação idônea e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente previstos configura parâmetro adequado para a majoração da pena-base por circunstância judicial negativa.